Tribunal: STF
Processo: AI 556873
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Improvimento pelo TST.
Fundamentos normativos de ordem processual sobre representação.
Matéria infraconstitucional. Ausência de razões novas. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
 Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.